Tribunal: STJ
Processo: 5009431-76.2021.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226898 - RS(2025/0301431-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME OLIVEIRA PORTO
ADVOGADA
: TAIENE DA ROCHA MEJIA - RS080564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU COM MAUS
ANTECEDENTES.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A instância ordinária, depois da análise minuciosa do conjunto fático-
probatório, concluiu pela existência de elementos suficientes para a
condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas,
considerando especialmente a quantidade de droga apreendida (1 kg de
maconha) e os depoimentos das testemunhas.
2. Inadmissível a desclassificação da conduta para o tipo penal de posse
de drogas para consumo pessoal, pois a quantidade de droga apreendida
é incompatível com a alegação de posse para uso exclusivo pessoal,
além de haver evidências do envolvimento do agravante com a
narcotraficância, incluindo antecedentes criminais específicos.
3. Incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto
o réu possui maus antecedentes, o que impede a concessão do benefício,
conforme o
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 85b9a184-f186-4177-a9b9-f0ac34d00cbf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54950697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 85b9a184-f186-4177-a9b9-f0ac34d00cbf

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226898 - RS(2025/0301431-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME OLIVEIRA PORTO
ADVOGADA
: TAIENE DA ROCHA MEJIA - RS080564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU COM MAUS
ANTECEDENTES.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A instância ordinária, depois da análise minuciosa do conjunto fático-
probatório, concluiu pela existência de elementos suficientes para a
condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas,
considerando especialmente a quantidade de droga apreendida (1 kg de
maconha) e os depoimentos das testemunhas.
2. Inadmissível a desclassificação da conduta para o tipo penal de posse
de drogas para consumo pessoal, pois a quantidade de droga apreendida
é incompatível com a alegação de posse para uso exclusivo pessoal,
além de haver evidências do envolvimento do agravante com a
narcotraficância, incluindo antecedentes criminais específicos.
3. Incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto
o réu possui maus antecedentes, o que impede a concessão do benefício,
conforme o
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54610798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: fef38b69-d56c-4376-819e-cce804510874

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que
GUILHERME OLIVEIRA PORTO
conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial e, por conseguinte,
mantive inalterada a reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão mais multa, no
regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A defesa reitera os pleitos de desclassificação da conduta para o tipo
penal previsto no
da Lei de Drogas ou a incidência da minorante do tráfico
art. 28,
privilegiado.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Desclassificação da conduta – impossibilidade
O Tribunal de origem manteve a condenação do réu pelos seguintes
fundamentos (fls. 306-308, destaquei):
Este foi o resumo da prova oral e a conclusão alcançada pela
ilustre sentenciante, Dra. BETINA MEINHARDT RONCHETTI:
"(...) O Policial Militar Renan Rodrigues Fonseca, em seu
depoimento prestado em juízo, relatou que estavam em
patrulhamento quando visualizaram o veículo em atitude
suspeita, de modo que foi feita a abordagem. Explicou que o
veículo andou em "zigue-zague" na via, o que despertou a
atenção dos PMs. Disse que, realizada a revista, foi
localizada maconha no interior do veículo, sendo uma parte
Documento eletrônico VDA54610798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: fef38b69-d56c-4376-819e-cce804510874

embaixo do banco do motorista e o restante na bolsa da
Vanessa, bem como quantia em dinheiro.
Informou que não conhecia os réus de outras abordagens.
Contou que os réus ficaram muito nervosos no momento da
abordagem e disse não ter percebido se eles estavam
"chapados" ou sob o efeito de drogas. Asseverou que os réus
afirmaram que a droga era para o consumo.
Do mesmo modo, a Policial Militar Ana Carolina Almeida
de Oliveira, em seu depoimento judicial, relatou que
estavam em deslocamento para atender a uma ocorrência
quando avistaram o veículo dos réus, que estava fazendo
"zigue-zague" na via. Disse que, no primeiro momento,
acreditou se tratar de uma ocorrência envolvendo Maria da
Penha. Afirmou que, feita a abordagem e a revista, foi
localizada a maconha, não se lembrando onde estava a
droga. Contou que não chegou a ocorrer uma perseguição.
Informou que não conhecia os réus de outras ocorrências e
que eles não disseram qual era a destinação da droga, se
para uso pessoal ou não. Asseverou não recordar se os réus
estavam sob o efeito de entorpecentes.
O réu Guilherme, em seu interrogatório judicial, disse
que tinha ido buscar a droga para o seu consumo pessoal
e, voltando para a casa, foram abordados. Ressaltou que a
.
droga era sua e se destinava ao seu consumo pessoal
Informou que, atualmente, está fazendo tratamento, não usa
mais drogas, estuda e trabalha. Contou que a maconha
estava em uma mochila no banco de trás e explicou que o
"zigue-zague" ocorreu porque precisou desviar de um
buraco. Afirmou que Vanessa, que era a sua namorada na
época, sabia da maconha e também era usuária, mas que a
droga era somente para o uso do depoente. Explicou que
havia comprado a droga num posto no Sarandi e em grande
quantidade para não ter que ir toda a hora na "boca",
informando que pagou R$ 800,00 por 1kg. Disse que
Vanessa estava presente no momento da compra da droga,
pois a havia buscado na parada de ônibus quando ela
voltava do serviço. Afirmou que, na época, vendia roupas
em casa e que, atualmente, trabalha em uma produtora.
Por seu turno, a ré Vanessa, em seu interrogatório judicial,
afirmou que é usuária de maconha e que está parando de
Documento eletrônico VDA54610798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: fef38b69-d56c-4376-819e-cce804510874

usar "sozinha", sem necessidade de tratamento. Narrou que,
na época, estava ficando com o Guilherme e que o carro era
da mãe dele, sendo a maconha destinada para o consumo.
Asseverou que Guilherme fez a compra da droga e que ela
não estava junto nesse momento. Informou que estavam
juntos na ocasião porque Guilherme havia buscado a
depoente do trabalho, na Av. Baltazar, seguindo pela Av.
Manoel Elias para irem até a casa do réu. Contou que a
droga estava dentro do carro e negou que estivesse na sua
bolsa. Afirmou que, na época, o réu trabalhava em casa e
vendia roupas pela internet. Informou que trabalha no
Santander, no setor de medicina ocupacional do trabalho,
pois é técnica em enfermagem.
Essa a prova produzida, sendo suficiente para ensejar um
juízo condenatório de forma parcial.
Quanto às drogas apreendidas, revelam os laudos definitivos
que se trata de maconha, pois foi detectada a presença de
(THC), substância presente na
tetrahidrocannabinol

, a qual consta na relação de substâncias de
Cannabis Sativa
uso proibido no Brasil, conforme Portaria no
emitida
344/98
pela Secretaria da Vigilância Sanitária, integrante do
Ministério
da
Saúde
(processo
5007620-
evento 39, LAUDO3).
81.2021.8.21.0001/RS,
Em que pese a tese defensiva de que as drogas eram
destinadas ao consumo dos réus, o que caracterizaria o
delito previsto no
da
os elementos
art. 28
Lei no 11.343/06,
probatórios são em parte suficientes para ensejar um juízo
condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas,
previsto no
, do referido diploma legal.
art. 33, caput
Com relação aos depoimentos prestados pelas testemunhas
de acusação, a palavra dos Policiais Militares foi coesa no
sentido de que estavam em patrulhamento quando avistaram
um veículo andando em "zigue-zague" na via pública, o que
lhes chamou a atenção e ensejou a abordagem. Uma vez
feita a revista, localizaram a maconha, tendo o acusado

Guilherme,
em
seu
interrogatório,
assumido a
, no que foi secundado por Vanessa.
propriedade da droga
Assim, é fato incontroverso que o entorpecente era de

propriedade do réu Guilherme, o que ele inclusive
.
admitiu, não havendo maiores debates a respeito disso
Documento eletrônico VDA54610798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: fef38b69-d56c-4376-819e-cce804510874

Guilherme asseverou que a droga estava toda em sua
mochila, tendo um dos policiais referido que parte dela
estaria sob seu banco (do motorista) e parte na bolsa de
Vanessa, mas a outra policial sem recordação de onde se
encontrava, ao passo que Vanessa negou portar o
entorpecente. Assim, é prudente acatar a confissão de
Guilherme no ponto.
Nesse aspecto, cinge-se a controvérsia a definir a destinação
da maconha, se para o uso pessoal do acusado Guilherme
(ou dele e de Vanessa) ou se para o tráfico.
Nos termos do
§2°, da Lei de Drogas, para
art. 28,
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o
juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente.
No caso dos autos, foi apreendido com o réu um tijolo de
, bem
maconha pesando aproximadamente 1.000 gramas
como R$152,00, os quais estavam no interior do veículo que
era conduzido pelo réu. Nesse contexto, apesar de, em tese,
ser possível que usuários de maconha adquiram a droga em
grande quantidade, em porções maiores, para evitar idas
recorrentes à boca de fumo, não há nenhum dado seguro
de que a droga era destinada ao consumo pessoal do réu
(ônus que incumbia à defesa), ao passo que o seu histórico
evidencia e bem demonstra o seu envolvimento com a
.
narcotraficância
Isso porque o réu é reincidente específico na prática do
delito de tráfico de drogas, conforme processo n°
por meio do qual restou condenado
001/2.18.0018797-0,
definitivamente pelo tráfico de maconha e ecstasy, bem
como pelo porte de arma de fogo.
Outrossim, importante considerar que o réu foi novamente
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas,
conforme recente sentença proferida no processo de n°
50063826620178210001 - em trâmite nesta Vara - sendo
reconhecida a comercialização de maconha e drogas
sintéticas.
E todos esses elementos, aliados aos critérios estabelecidos
pelo
§2, da Lei de Drogas, prestam-se para rechaçar
art. 28,
Documento eletrônico VDA54610798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: fef38b69-d56c-4376-819e-cce804510874

a alegação de simples uso de drogas e evidenciar a prática
de narcotraficância.
Gize-se que, além disso, o réu não fez qualquer outra prova
no sentido de sua alegação, sequer justificando a razão de
necessitar estocar tanta quantidade de droga, não
demonstrando, também, qual o seu padrão de consumo da
droga, nem outros elementos que pudessem de forma
circunstancial colaborar para demonstrar suas alegações.
Ademais, como é consabido, o simples fato de trazer
consigo substâncias entorpecentes visando à entrega a
terceiros, de per si, já é conduta tipificada no artigo 33 da
restando absolutamente prescindível
Lei no 11.343/06,
comprovar a prática delitiva através da visualização da
venda do produto em si.
Sendo assim, verificando-se que a defesa de Guilherme não
fez prova consistente acerca da destinação da droga ao uso
pessoal do réu, havendo, ao contrário, prova robusta de sua
destinação ao tráfico, é de se ver que prospera a denúncia,
visto que não há causas de exclusão do crime ou dirimentes
penais.
Por outro lado, todos esses elementos não restaram
caracterizados no tocante à acusada Vanessa, sendo a prova
produzida insuficiente para ensejar a sua condenação.
Apesar de ter havido contradição com o depoimento
prestado em sede policial, o réu Guilherme, em juízo,
asseverou que a droga era destinada ao seu uso pessoal,
além do que negou qualquer participação de Vanessa na
propriedade do entorpecente, e ela, do mesmo modo e
também em juízo, afirmou que a droga havia sido comprada
por Guilherme, não estando sequer na sua companhia nesse
momento.
Ainda, a ré afirmou em seu interrogatório judicial ser
usuária de maconha e, apesar de ter negado que portava a
droga em sua bolsa, fato é que consta na ocorrência policial
a apreensão de cerca de 5 gramas de maconha na posse da
acusada, essa sim quantidade compatível com a condição de
mero usuário.
Outrossim, importante ponderar que Vanessa comprovou a
existência de vínculo empregatício, já que labora no setor de
medicina ocupacional do Banco Santander e, além disso,
Documento eletrônico VDA54610798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: fef38b69-d56c-4376-819e-cce804510874

não registra antecedentes e não há notícias de seu
envolvimento com a narcotraficância, tudo a indicar que, de
fato, trata-se de simples usuária, de modo que sua
absolvição é medida impositiva, pois Vanessa, ao contrário
de Guilherme, demonstra ter ocupação laboral lícita, não
havendo qualquer indicativo de que aufira renda da
narcotraficância.
Por fim, entendo que não é o caso de decretar o perdimento
do veículo Gol de placas IIG2C84. Isso porque restou
comprovado que o referido automóvel é de propriedade de
Valquiria de Oliveira Porto, que é genitora do réu, não
havendo provas no sentido de que ela soubesse da prática do
ilícito, nem há qualquer notícia de seu envolvimento com o
tráfico de drogas ou de que o veículo tenha sido obtido com
renda do crime, donde se presume a sua boa-fé na conduta
de emprestar ou até mesmo permitir o uso do carro por parte
de seu filho. Portanto, DEIXO de decretar o perdimento do
veículo.
De resto, não havendo causas excludentes do crime ou
dirimentes penais, profere-se a condenação parcial, nos
termos da fundamentação. (...)".
Como visto, os réus foram presos em flagrante na posse de

grande quantidade de maconha, incompatível com a alegação
de posse para uso exclusivo pessoal, pois suficiente para
.
elaborar mais de mil cigarros individuais
No entanto, ao contrário do asseverado pela decisão de primeiro
grau, é fato incontroverso que a droga estava na posse de ambos
os denunciados, pois certa parte foi localizada no interior do carro
onde ambos se encontravam e o restante no interior da bolsa de
Vanessa, conforme se percebe das declarações prestadas pelos
policiais quando do flagrante e do depoimento judicial de um
deles.
Além disso, a versão defensiva não goza de qualquer
credibilidade, uma vez que claramente formulada com a intenção
de minimizar os danos processuais diante da situação inequívoca
da prática criminosa, tanto que os acusados sequer mantiveram a
coerência nas duas fases da perquirição da culpa, visto que na fase
policial culpabilizaram apenas Vanessa, pois Guilherme teria ido
buscá-la após ela adquirir o entorpecente, ao passo que em juízo
Documento eletrônico VDA54610798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: fef38b69-d56c-4376-819e-cce804510874

ofertaram narrativas absolutamente antagônicas, haja vista que
Guilherme teria ido comprar o entorpecente e Vanessa não sabia
de nada.

Pelo trecho anteriormente transcrito, verifiquei que a instância ordinária,
depois de minuciosa análise do conjunto fático-probatório produzido nos autos,
especialmente da prova testemunhal e pela quantidade de droga apreendida
, concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação
(1 kg de maconha)
do acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
, da
caput
.
Lei n. 11.343/2006)
Por essas razões,
inadmissível a desclassificação da
constatei ser
, sobretudo ao se considerar que, no processo penal, vigora o princípio do
conduta
livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação
do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos
autos.
Registrei que, para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal
local – como pretende a defesa – seria necessário, nesta oportunidade, realizar
aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável em recurso especial,
consoante a
.
Súmula n. 7 do STJ
II. Minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não
integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. A propósito, confira-se o
seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal:
"Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício
legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos
pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles
que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (HC n.
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
437.178/SC
Ribeiro Dantas
11/6/2019)

Documento eletrônico VDA54610798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: fef38b69-d56c-4376-819e-cce804510874

Dessa forma, verifico que não há como ser reconhecida a incidência do
redutor em favor do réu, haja vista a vedação expressa da concessão desse
, conforme bem
benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes
mencionado no julgado.
Nesse sentido:
[...]
4. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização
criminosa nem se dedique a atividades delituosas. No caso
concreto, a minorante deixou de ser aplicada em razão dos maus
antecedentes do recorrente, o que por si só justifica a não
incidência do redutor.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 2.229.213/RS
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Schietti Cruz
19/11/2025,
)
27/11/2025.
Logo, porque foi concretamente fundamentada a impossibilidade de
incidência da referida minorante, não identifico o apontado constrangimento ilegal
de que estaria sendo vítima o réu.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA54610798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:34
Código de Controle do Documento: fef38b69-d56c-4376-819e-cce804510874

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no REsp 2.226.898 / RS
Número Registro: 2025/0301431-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50094317620218210001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME OLIVEIRA PORTO
ADVOGADA
: TAIENE DA ROCHA MEJIA - RS080564
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: VANESSA FARIAS BONES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME OLIVEIRA PORTO
ADVOGADA
: TAIENE DA ROCHA MEJIA - RS080564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54949635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:05
Código de Controle do Documento: be1b5045-130f-40cb-b23c-fd6125e8fc53

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:05
Código de Controle do Documento: be1b5045-130f-40cb-b23c-fd6125e8fc53